Tribunal: STF
Processo: ARE 1463553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



     “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO APENAS POR LESÃO GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. RECURSO DEFENSIVO. 1) PRELIMINARES: 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; 1.2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA; 1.3) VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEMÁTICO DO APELANTE; 1.4) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ; 1.5) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. 2) MÉRITO. PEDIDOS: 2.1) ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA; 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES; 2.3) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 2.4) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; 2.5) INCREMENTO DA REDUÇÃO OPERADA NA PENA, REFERENTE À ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA; 2.6) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL, POR SUPOSTA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA; 2.7) CONCESSÃO DE SURSIS; 2.8) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIALMENTE ABERTO; E 2.9) DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    I. Preliminares. I.1. Inépcia da inicial. Inocorrência. Narrativa que contém todas as elementares do delito e expressa alusão à prova pericial já inclusa nos autos, de modo a permitir o mais amplo exercício do direito de defesa. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe. 18/08/2015), a obstar, também por esse motivo, o acolhimento da preliminar. I.2. Justa causa fundada em depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas presenciais do delito perante à Autoridade Policial, os quais restaram respaldados pela prova pericial produzida. Ausência de constatação de contradições entre os laudos juntados aos autos. Preliminar igualmente rejeitada. I.3. Violação do sigilo telemático do apelante. Trecho de mensagens transcritas nos autos extraído de um grupo de WhatsApp do qual o apelante fazia parte. Grupo formado por inúmeras pessoas, tendo uma delas fornecido espontaneamente as conversas. Ausência de intimidade a ser protegida. Rejeição da preliminar. I.4. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Preliminar de nulidade por violação ao princípio do juiz natural. Rejeição. Artigo 399 do CPP que deve ser interpretado em conjunto com as disposições específicas contidas no hoje revogado artigo 132 do CPC. Complementariedade. Situação concreta dos autos a revelar que a juíza titular da 20ª Vara Criminal somente sentenciou o processo para lhe imprimir celeridade, haja vista o decurso de longo lapso temporal após a apresentação das alegações finais defensivas. Ademais, todos os depoimentos foram gravados em mídias audiovisuais, viabilizando a perfeita análise da prova oral. Ausência, desta feita, de prejuízo à defesa. Além disso, o acolhimento da preliminar arguida não produziria efeitos concretos, uma vez que já transcorridos mais de quatro anos desde o encerramento da instrução criminal, comprometendo, assim, a perfeita lembrança da magistrada incumbida do ato. Inexistência de nulidade. I.5. Violação ao princípio da motivação das decisões. A despeito da similitude textual entre a sentença e as alegações finais ministeriais, houve, in casu, mero acolhimento pelo Juízo a quo da fundamentação apresentada pelo órgão acusatório, o que, por óbvio, não configura qualquer irregularidade. Some-se a isso, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorrido na espécie.” (AgRg no AREsp 1272139/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018.) II. Mérito. II.1. Pretensões absolutória e desclassificatória descabidas. Lesão gravíssima consistente em deformidade permanente na face do ofendido, apurada por laudo pericial incontestável. Submissão à cirurgia de reconstrução da face insuscetível de afastar a qualificadora em apreço. Precedentes. Após desentendimento entre as partes, relacionado à autorização de entrada e permanência da vítima em determinado camarote em uma festa no Copacabana Palace, o apelante, em revanche, dirigiu-se ao local onde a vítima se encontrava com duas amigas, distante do camarote, e, sem chances de defesas, a golpeou por trás, prosseguindo nas agressões por aproximadamente dez minutos, embora o ofendido já estivesse caído ao chão. Lesões gravíssimas, consubstanciadas na fragmentação de toda a região naso-esfíngeo-orbitária, sendo necessária imediata cirurgia reconstrutora da face, com a colocação de enxertos, placas, parafusos e telas de titânio. Testemunhas oculares do crime uníssonas no sentido de que a vítima já estava fora do camarote, há pelo menos 15 minutos, quando o apelante a surpreendeu por trás, sem qualquer chance de defesa. Testemunhas arroladas pelo réu que não presenciaram o momento da agressão, motivo pelo qual não souberam dizer quem teria sido o responsável pelo primeiro golpe. Circunstâncias incompatíveis com o alegado estado de legítima defesa, ainda que putativa. Acusado que não tinha razões para supor que estivesse diante de uma agressão iminente. Condenação mantida, na forma da sentença apelada, não sendo o caso, outrossim, de desclassificação para lesão simples ou grave. II.2. Dosimetria. II.2.a. Pena-base. Redução, mas não ao mínimo legal. Ausência de condenações transitadas em julgado aptas a serem valoradas a título de personalidade distorcida, maus antecedentes criminais ou má conduta social. Inteligência do verbete 444 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Distanciamento da pena-base do seu mínimo legal, contudo, que se justifica pela especial gravidade da conduta, consistente na intensidade das agressões, excesso no emprego de violência, utilização de meio que impossibilitou a defesa do ofendido, eis que atacado por trás, de surpresa, e, ainda, em razão das consequências do delito que não se confundem com o resultado qualificador, consistentes em todas as privações pelas quais passou o ofendido durante o longo período de coalescência e perda de oportunidades de laser e profissionais. Acréscimo de novos fundamentos a embasar a manutenção da pena-base. Possibilidade. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente do Supremo Tribunal Federal. II.2.b. Circunstâncias atenuantes. Menoridade relativa. Réu que, ao tempo do fato, já havia completado 21 anos de idade, sendo descabida a atenuante indevidamente reconhecida e que é mantida apenas diante da inércia do Ministério Público. Manutenção, assim, da módica redução operada na sentença. Confissão espontânea igualmente inexistente, já que o réu alegou ter agido em legítima defesa, tentando, com tal versão auto defensiva, furtar-se de sua responsabilidade penal. Versão incompatível com a prova produzida. II.2.c. Causa especial de diminuição de pena. Violenta emoção após injusta provocação da vítima. Inocorrência. Vítima que sequer invadiu o camarote do apelante, tendo permanecido na entrada por alguns minutos apenas para falar com uma conhecida. Discussão, assim, que teve início por motivo fútil. Agressão praticada contra o ofendido quando este já havia, de modo voluntário, deixado o local reservado. Causa especial de diminuição de pena não configurada. II.3. Regime prisional. II.3.a. Manutenção do inicialmente fechado com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Gravidade concreta da conduta incompatível com regime mais brando. Crime praticado com extrema violência contra a pessoa. Pena base distanciada do seu mínimo legal. Possibilidade de o Tribunal agregar/substituir fundamentos a embasar o regime prisional. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. II.3.b Pedido de detração igualmente rejeitado. Matéria afeta à Execução Penal, conforme entendimento pacífico desta Câmara. Entendimento, ademais, já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “as medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com a prisão provisória, não cabendo a detração.” (AgInt no REsp 1575281/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018.) Supremo Tribunal Federal que também já se manifestou sobre a questão, reputando incabível a detração com medidas cautelares diversas da prisão. Hipótese dos autos em que nem mesmo se impôs ao apelante prisão domiciliar, mas tão somente proibição de frequentar determinados locais e recolhimento domiciliar no período noturno, após às 23h, sem qualquer vigilância, tampouco monitoramento eletrônico. Réu que, ao longo da ação penal, chegou até mesmo a obter autorização para realizar viagem ao exterior. Concessão do pedido que implicaria em inequívoca impunidade e violação ao princípio da vedação à proteção deficiente. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 17, p. 1-7).



    2. Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação aos arts. 5º, incs. LV, XXXVII e LVIII, e 93, inc. XI, ambos da Constituição da República (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que (i) o recorrente não logrou demonstrar os elementos que comprovassem a repercussão geral no caso concreto e de (ii) ser vedado o reexame de fatos e provas — enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 34).



    4. No presente agravo, o agravante reitera os argumentos expostos nas razões do apelo extremo, sem, contudo, impugnar especificamente a fundamentação exposta no pronunciamento agravado (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. Já a alegação trazida no presente agravo é genérica, tanto que poderia ser aplicada a qualquer caso, não havendo discussão mínima acerca dos fundamentos da decisão agravada.



    6. Ademais, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator